Tribunal: TJDFT
Processo: 0702615-66.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. INDENIZAÇÃO. EXCLUSÃO.
1. Não há que se falar em absolvição ou em afastamento das qualificadoras caracterizadas na hipótese quando o acervo probatório produzido evidencia seguramente que o acusado subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes, os objetos descritos na denúncia.
2. Exclui-se a condenação à reparação por danos materiais quando não está comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pelas vítimas.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.